Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-04.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão de veículo (Decreto-Lei n.o 911/1969), após a conversão para o rito de execução, devido à ausência de comprovação do recolhimento das custas
2. Fatos relevantes: (i) a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão de veículo em razão de inadimplência de contrato de alienação fiduciária; (ii) frustradas as tentativas de citação da parte ré, a autora solícita a conversão da ação para o rito executivo, sendo intimada para comprovar o recolhimento das custas complementares ou justificar sua inexistência; (iii) a instituição financeira permanece inerte, resultando na extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se foi correta a sentença de que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovação do recolhimento das custas complementares, para o desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conversão de ação de busca e apreensão para execução de título executivo extrajudicial exige, nos termos do art. 798 do CPC, a atualização do valor do débito exequendo e o recolhimento das custas processuais complementares, correspondente ao novo valor atribuído à causa.
5. A ausência de manifestação da parte autora quanto ao recolhimento das custas complementares ou justificativa de inexistência de valores a recolher impede o regular seguimento da execução, inviabilizando o desenvolvimento
6. Nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo autoriza sua extinção sem resolução do mérito, dispensando a intimação pessoal do autor, que é exigida apenas nos casos de extinção por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC).
7. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico (parceiro eletrônico) e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento :
1. A inércia da parte em recolher as custas complementares ou justificar a sua inexistência impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.419/2006.
Jurisprudência Acórdão 1931093, 0703017-08.2022.8.07.0019, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.